Tribunal: TJES
Processo: 0000005-42.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior; Ameaça; Dano Qualificado contra a Administração Pública
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-42.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SOUZA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 5º, do Código Penal, fixando a pena em 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, insurgindo-se a defesa quanto à não aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior e à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior, especialmente a voluntariedade do agente e a restituição integral do bem antes do recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arrependimento posterior exige, cumulativamente, que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja restituição da coisa ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia e que tal conduta decorra de ato voluntário do agente.

4. A voluntariedade não se confunde com espontaneidade, mas pressupõe livre determinação do agente, inexistente quando a restituição decorre de pressão externa, perseguição da vítima ou iminência de descoberta do delito.

5. No caso, a recuperação do bem não resulta de iniciativa do réu, mas de diligências autônomas da vítima e de seu genitor, que localizaram o veículo em outro Estado da Federação após intensa busca e exposição do fato em meios de comunicação.

6. A indicação do local onde o bem foi abandonado ocorre apenas quando o réu se encontra acuado e ciente da inevitabilidade da recuperação, o que afasta o requisito da voluntariedade exigido pelo art. 16 do Código Penal.

7. A restituição não é integral, pois a motocicleta é recuperada sem a placa de identificação, impondo à vítima prejuízos materiais e administrativos, circunstância que, por si só, impede a incidência da causa de diminuição do arrependimento posterior.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 16 do Código Penal quando ausente a voluntariedade ou quando a reparação do dano se mostra incompleta.

9. Mantida a condenação, não há falar em modificação da sentença quanto aos honorários advocatícios, inexistindo fundamento para acolher a pretensão defensiva no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arrependimento posterior exige restituição integral do bem e conduta voluntária do agente, inexistente quando a recuperação decorre da atuação da vítima ou da iminência de descoberta do delito.

2. A restituição incompleta do bem subtraído impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 16 e 155, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.030.431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJe 24.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000005-42.2022.8.08.0005

APELANTES: RENATO SOUZA FARIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RENATO SOUZA FARIA

em face da r. sentença de ID 15686941 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155, § 5º, do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 30 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto. Na oportunidade, substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 15772845, O apelante

sustenta, em síntese, que (i) os requisitos para aplicação do arrependimento posterior estão presentes, “
uma vez que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, e a devolução da res furtiva ocorreu de forma voluntária antes do recebimento da denúncia
”; (ii) deve-se fixar honorários advocatícios ao advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15863235, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15921001, em que opina pelo
desprovimento do recurso

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor das ora recorrentes, onde é narrado (fls. 02/04 do ID 15686057):

“(...) Consta do incluso procedimento que, no dia 11 de fevereiro de 2021, na Rua Cel. Augusto Cesário, nº 3, Centro, Apiacá/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu a motocicleta modelo Honda NX-4 FALCON, cor vermelha, ano 2008, placa DZO1E95, chassi 9C2ND07008R004925, da vítima João Pedro de Sá Botelho e a transportou para o município de São Gon9alo/RJ, onde esta fora recuperada pela própria vitima, com auxílio de seu genitor.

Infere-se dos autos que na data e local do fato supracitado, aproximadamente as 19h30min, a vítima estacionou sua motocicleta, junto ao meio fio, em frente ao portão de sua residência, a fim de dar um recado ao seu pai. Ocorre que a motocicleta estava ligada, com a chave na igni9ão.

A vítima relata que não retirou o capacete da cabeça pois tratava-se de um rápido aviso e, ao virar de costas para voltar da porta da sala, viu a pessoa do acusado subindo na motocicleta e seguindo em alta velocidade pela rua.

Ademais, a vítima alega que, juntamente com o denunciado, estava a pessoa de Edson de Souza, tendo este permanecido no local e não subido na motocicleta enquanto o acusado empreendia fuga. Neste momento, Edson relatou que, de fato, era Renato de Souza Faria, ora denunciado, quem havia furtado o pertence mencionado, entretanto, alegou não estar ciente que seria realizada tal conduta.

Ato contínuo, a vítima, utilizando-se de uma motocicleta emprestada, seguiu pela rua perguntando a respeito do denunciado, sendo informado que este havia passado pelo "Pontilhão” e ido a rodovia estadual que dá acesso ao distrito de Bonsucesso. Desta maneira, a vítima retornou a sua residência e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Ainda naquela noite, a vítima acompanhado de seu genitor foram procurar o bem, e na entrada que leva a “Palhadinha” (local onde o denunciado reside), o avistaram no alto do morro, assim, ao se deslocarem em dire9ão ao denunciado, este correu em direção a Rua Cândido Peralva, adentrando na localidade conhecida por "Buraca".

No dia seguinte, pai e filho novamente procuraram pela motocicleta, começando pela rua das casas populares, seguindo em direção a zona rural denominada "Maracujá". No trajeto, junto a uma poça de lama, encontraram um par de sandálias, tipo “havaianas", a qual foi considerada como um rastro do acusado, vez que estava ali depois de terem acionado a polícia.

A vítima deduz que o acusado deixou a motocicleta escondida e depois voltou para casa, entretanto, não esperava vê-lo próximo a sua residência, motivo pelo qual o denunciado correu quando o notou.

Além disso, a vítima afirma que o furto fora noticiado em rede social, blogs, e na TV Portal Fluminense, sendo que no mesmo dia em que publicado, uma pessoa não identificada comunicou que uma motocicleta idêntica a que aparecia na imagem de anúncio encontrava-se em um posto de gasolina no município de São Gonçalo/RJ. Diante desta informação, acionaram um familiar, Adenilson Saloto, morador da cidade de Niterói/RJ, que fora até o mencionado posto, verificando que tal bem estava com um capacete antigo, sem retrovisores, sem placa e sem chave.

Nesta vereda, a testemunha Rogério Moreira Botelho, genitor da vítima, acrescenta que se locomoveram até a cidade no automóvel da família com o objetivo de recuperar a aludida motocicleta, a qual estava em um posto de gasolina com a bandeira da Petrobras, situado na Avenida Yamagata, nº34, Bairro Gradim, no município acima referenciado. Outrossim, relata que a vítima acionou a motocicleta

com a chave reserva que levou, trazendo-a a Apiacá/ES. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou as rés na forma acima mencionada.

Passa-se à análise da tese de
arrependimento posterior
, suscitada por todas as recorrentes.

Consoante estabelece o art. 16 do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente
, a pena será reduzida de um a dois terços.

Ademais, consoante leciona o entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, chama-se “posterior” para diferenciá-lo do “eficaz”, ocorrendo após a consumação do delito. O autor acrescenta que nesse caso há necessidade de uma reparação ou restituição feita livremente pelo agente,
mas não significando que, de fato, está arrependido pelo que fez, ou seja, não se exige a espontaneidade
1
, mas tão somente a voluntariedade.

Acerca do instituto da voluntariedade, pontua e cita o seguinte julgado análogo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. 2. O agravante foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. 3.
A defesa alegou que o agravante teria confessado o crime e indicado o local do esconderijo da bicicleta furtada, acompanhando os familiares da vítima na restituição do bem, o que configuraria a voluntariedade necessária para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal. 4. O tribunal de origem, todavia, concluiu que o agravante não faz jus ao benefício do arrependimento posterior, pois a devolução do bem furtado ocorreu apenas em razão da atuação da vítima e de seus familiares, não sendo um ato voluntário do acusado.
II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a devolução do bem furtado, realizada após o confronto do acusado pelos familiares da vítima, pode ser considerada como ato voluntário para fins de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal. III. Razões de decidir 6. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal exige a comprovação de que a restituição do bem ou reparação do dano tenha ocorrido de forma voluntária, sem interferência externa. 7. No caso concreto, a devolução do bem furtado ocorreu apenas após o agravante ter sido localizado e confrontado pelos familiares da vítima, não sendo, portanto, um ato espontâneo. 8. A análise da voluntariedade do ato do agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal exige a comprovação de voluntariedade na restituição do bem ou reparação do dano. 2
. A ausência de voluntariedade na restituição do bem furtado impede o reconhecimento do arrependimento posterior.
3. O reexame do conjunto fático-probatório para verificar a voluntariedade do ato é vedado na via do Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 16; CP, art. 65, III, "b"; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 895.954/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, sexta turma, julgado em 12.08.2024; STJ, HC 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 12.11.2024; STJ, RESP n. 1.961.290/RS, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 7/11/2023; STJ, AGRG nos EDCL no RESP 1.837.495/BA, Rel. Min. Jorge mussi, quinta turma, julgado em 05.05.2020.
(STJ; AgRg-AREsp 3.030.431; Proc. 2025/0323493-3; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBJETOS RESTITUÍDOS DEVIDO À DILIGÊNCIA POLICIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 16 do Código Penal, "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços". 2. No caso em julgamento, todavia, é inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, porque "os objetos subtraídos somente foram recuperados por conta de bem-sucedida diligência policial e não porque o acusado, agindo de forma voluntária e espontânea, teria atuado de modo a possibilitar a restituição deles. " 3. Em relação ao regime fixado para início de cumprimento de pena, a decisão da Corte de origem está em consonância com o art. 33 do Código Penal e com a Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, diante da reincidência específica do acusado e da presença de maus antecedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 906.814; Proc. 2024/0135795-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/03/2025)

Na hipótese, para afastar a aplicação do instituto, o Juízo sentenciante apontou que:

“(...) Muito embora a defesa tenha pugnado pela aplicação do arrependimento eficaz, não verifico nos presentes autos, visto que o instituto em comento trata do arrependimento quando já esgotado o processo de execução, todavia, o acusado age de modo a impedir o resultado. Ocorre que o delito em comento percorreu todas as fases executórias e alcançou seu resultado, razão pela qual deixo de acolher, de plano, a alegação da defesa.

De acordo com o art. 16 do Código Penal, o arrependimento eficaz pode ocorrer quando o agente, de forma voluntária e antes da consumação do crime ou antes da descoberta do fato, restitui a coisa furtada ou, ao menos, devolve o valor correspondente. O objetivo é que o agente interrompa o resultado do crime, demonstrando um esforço em corrigir o erro e minimizar o dano causado à vítima.

Ao ilustrar o contexto, tem-se que o acusado comete o crime de furto. Sob a perspectiva do arrependimento eficaz, antes a vítima perceba o furto, o agente devolve o objeto furtado ou o valor correspondente à vítima, corrigindo o erro.

Dois aspectos importantes a serem ressaltados é que a devolução da coisa furtada deve ocorrer de maneira efetiva e em tempo hábil, o que não se vislumbra nos autos, visto que o objeto foi encontrado, inclusive, em estado distinto. (...)”
(Grifei)

O ponto nodal para o deslinde da questão reside na interpretação do conceito de "ato voluntário". A voluntariedade não se confunde com espontaneidade. O agente pode ser aconselhado por terceiros a devolver o bem. No entanto, a voluntariedade desaparece quando a restituição não é um ato de livre determinação, mas uma rendição diante da iminência da captura ou da recuperação forçada do bem.

No caso sub judice, a dinâmica dos fatos é reveladora. O réu não procurou a vítima logo após o furto para devolver a motocicleta. Ao contrário, ele subtraiu o veículo, evadiu-se para outro Estado da Federação (Rio de Janeiro), percorrendo longa distância, e lá permaneceu ocultando o bem.

A recuperação da motocicleta foi fruto exclusivo da obstinação da vítima e de seu genitor. Conforme consta do parecer ministerial e das provas dos autos, a vítima realizou investigações próprias; seguiu rastros do réu na zona rural; divulgou o crime na mídia local; obteve o telefone do réu e realizou mais de vinte ligações telefônicas insistentes.

O réu, acuado em outro Estado e ciente de que estava sendo monitorado e "caçado" pela vítima, atendeu à vigésima ligação e indicou onde havia abandonado o veículo.

Permitir a aplicação do arrependimento posterior neste cenário seria subverter a lógica do instituto. Não houve arrependimento; houve conveniência. O réu percebeu que a ocultação do bem se tornara insustentável.

A aplicação deste precedente ao caso de Renato Souza Faria é direta e inafastável. A diligência da vítima e de seu pai foi o fator determinante para a recuperação. Se a restituição ocorre porque o cerco se fechou, seja pela polícia ou pela vítima, exclui-se a voluntariedade. O ato do réu de atender o telefone e dizer onde o bem estava não foi um ato de reparação, foi um ato de cessação da fuga diante da inevitabilidade da descoberta.

Ainda que superássemos a barreira da voluntariedade – o que se admite apenas
ad argumentandum tantum
–, a tese defensiva esbarraria em outro obstáculo intransponível: a exigência de reparação integral do dano.

O veículo subtraído em Apiacá/ES foi recuperado em São Gonçalo/RJ. Além do desgaste natural e das avarias decorrentes de uma viagem de centenas de quilômetros realizada em alta velocidade e em fuga, um fato salta aos olhos e consta expressamente dos autos: a motocicleta foi recuperada sem a placa de identificação.

A subtração da placa de um veículo não é um dano de somenos importância. A placa é o sinal identificador externo obrigatório, essencial para a circulação lícita do bem. Um veículo sem placa é um veículo inservível para o tráfego imediato. Ao devolver a motocicleta sem a placa, o réu impôs à vítima não apenas o prejuízo material de adquirir uma nova placa, mas o prejuízo burocrático e administrativo de regularizar o bem junto aos órgãos de trânsito (DETRAN).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a restituição parcial ou a reparação incompleta do dano impede a aplicação do artigo 16 do CP. A "restituição" que exige que a vítima viaje para outro Estado, arque com custos de transporte, conserto e regularização documental (placa) não é a restituição integral que a lei premia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada

É como voto.

Fixo os honorários ao advogado nomeada como dativo, Dr. ELIEZER DEL PIERO BOF (OAB/ES 23.521), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Código Penal Comentado – 25ª Edição 2025
. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p. 155.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.